Tribunal: TJMT
Processo: 1008798-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008798-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[1a VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), WESLEY JULIANO DE OLIVEIRA - CPF: 035.988.076-27 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
–
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – MAIS DE CEM QUILOS DE
SKANK
(MACONHA) – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO –
3.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
4. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– OFENSA INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO-CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA –
ORDEM
DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se o paciente foi flagrado transportando significativa quantidade de
Skank
(mais de cem quilos) entre municípios do Estado,
manifesto é o risco de abalo à ordem pública, consubstanciado na gravidade
in concreto
do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social. Aliás, esta Corte já sedimentou o entendimento de que
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT);

2. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”);

3. Outrossim,
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023);

4. A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade das prisões, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, a serem impostos, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
impetrado em favor de
Isac Alves
(que ao tempo da impetração havia se apresentado falsamente com o nome de
Wesley Juliano de Oliveira
),

contra ato do
MM. Juiz da 2a Vara de Campo Novo dos Parecis/MT.
, que estaria submetendo o paciente a
constrangimento ilegal
, porque
converteu
sua prisão em flagrante em
preventiva
mediante decisão que, ao ver do impetrante,
carece de fundamentação inidônea
e dos
pressupostos autorizadores
previstos no art. 312 do CPP.

Assim, aduz que a precariedade de fundamentação da custódia cautelar, aliada aos predicados pessoais favoráveis do paciente, tornaria impositiva a revogação da cautelar extrema.

Além disso, defende que a prisão preventiva representa
ofensa ao princípio da homogeneidade
das prisões, sendo suficiente, no caso, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
(Id. 208618170).

Foram anexados documentos (Id. 208618171).

O pedido
liminar
foi
indeferido
em
plantão judiciário
(Id. 208620150).

As
informações judiciais
foram anexadas aos autos (Id. 208869182 e 222010660).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 222549673):

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - INSURGÊNCIA - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. Não acolhimento. Indícios de autoria e materialidade – Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, no caso vertente. Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
ISAC ALVES
(que ao tempo da impetração havia se apresentado falsamente com o nome de
Wesley Juliano de Oliveira
),

vem sendo submetido a coação ilegal porque o
MM. Juiz da 2a Vara de Campo Novo dos Parecis/MT
converteu sua prisão em flagrante em preventiva mediante decisão que, ao ver do impetrante, carece de fundamentação inidônea e dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

Assim, aduz-se que a precariedade de fundamentação da prisão cautelar, aliada aos predicados pessoais favoráveis do paciente, torna impositiva a revogação da medida extrema.

Além disso, defende-se que a prisão preventiva representa ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões, sendo suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o paciente foi surpreendido conduzindo um veículo caminhão com 130 tabletes de
Skank
, pesando um total de 138,355 Kg. No seu interrogatório policial, ele admitiu o crime, dizendo que receberia o valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para transportar a droga de Juína/MT até Cuiabá/MT. No entanto, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal e surpreendido com o entorpecente, sendo preso em flagrante delito pela suposta autoria do crime previsto no art. 33 da Lei no. 11.343/06.

Passo à apreciação das teses arguidas.

O magistrado que jurisdiciona o processo na origem, fundamentou o decreto cautelar, destacando
“(...) a quantia de drogas apreendida (130 tabletes de skank), a natureza da droga, as condições em que o entorpecente foi encontrado e o depoimento do custodiado, ficou sobejamente demonstrado que o envolvimento e colaboração do indiciado à mercancia de entorpecentes, e que também está envolvido na atividade criminosa, o que demonstra o periculum libertatis, haja vista que se prontificou em se deslocar de um município (Juína) para outro (Cuiabá) com claro objetivo de transportar a droga e entregá-la ao destinatário, ainda não identificado, para proceder a comercialização e distribuição na região. (...)”
(Id. 208618173 - Pág. 9/27).

Nesse contexto, a princípio, entendo que o
decisum
atacado se encontra satisfatoriamente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido –
130 tabletes de Skank
pesando 138,355 Kg, conforme laudo pericial anexado ao Id. 149238765 da ação penal de origem (Autos n°. 1000809-97.2024.811.0050).

Aliás, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
.

Nesse contexto, entendo que a prisão cautelar se encontra suficientemente fundamentada no risco de abalo à ordem pública, que representa a libertação do preso, mormente diante da relevante quantidade de entorpecente apreendida (gravidade concreta da conduta).

Nessa mesma linha de raciocínio, trago à baila julgado do STJ:

“(...) No caso, a custódia foi decretada e mantida em caráter liminar em razão da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga - 18 tabletes de maconha, pesando 11,3kg - no contexto de tráfico intermunicipal. 4.
Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
(HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela. Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)". (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022). (...)” (AgRg no HC n. 914.866/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Ora, tal cenário, revela a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Não passa despercebido, ademais, que após a instauração do inquérito policial, descortinou-se que o paciente
ISAC ALVES
,
ao ser preso em flagrante delito atribuiu a si falsa identidade apresentando-se nominalmente e via documentos com nome de
Wesley Juliano de Oliveira
, o que também demonstra sua periculosidade em meio social e o risco à segurança da aplicação da Lei penal, sendo mais um motivo a demonstrar o acerto da manutenção da prisão preventiva.

Por fim, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que,
“(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...)”
(AgRg no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, se o magistrado primevo fundamentou satisfatoriamente a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública,
descabe

cogitar-se a aplicação de medidas cautelares de natureza mais branda
, não havendo que se falar em falta de fundamentação acerca da possibilidade de sua aplicação.

Com efeito, acompanho o entendimento de que
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Ademais, não há como acolher a tese de existência de violação ao princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno, eis o entendimento do STJ:

“(...).3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. (...)”.

(AgRg no HC 720.221/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024